Tribunal: TJPA
Processo: 0806368-65.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806368-65.2024.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DOS REIS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0806368-65.2024.8.14.0040

Juízo de origem:
3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA

Recorrente:
Antônio Pereira dos Reis

Advogado:
Adriano Garcia Casale

Recorrido:
Banco BMG S.A.

Advogado:
Renato Chagas Corrêa da Silva

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE ASSINADA A ROGO. ART. 595 DO CC/02. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com pedido de indenização por danos morais, restituição de valores e tutela antecipada, ajuizada sob alegação de que a apelante foi surpreendido com a contratação de um cartão de crédito consignado, a qual afirma não ter conhecimento.

II. O contrato apresentado pelo Banco Apelado demonstra a assinatura do autor por meio de sua digital, acompanhada da firma de duas testemunhas e assinatura a rogo, conforme exigido pelo art. 595 do Código Civil para formalização de contrato por pessoa analfabeta, confirmando a regularidade da contratação.

III. A disponibilidade do valor contratado foi comprovada, com evidências documentais de que o valor foi destinado ao autor, afastando a tese de desconhecimento do contrato e descaracterizando qualquer prática abusiva ou ilícita por parte do Banco Apelado.

IV. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0806368-65.2024.8.14.0040

Juízo de origem:
3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA

Recorrente:
Antônio Pereira dos Reis

Advogado:
Adriano Garcia Casale

Recorrido:
Banco BMG S.A.

Advogado:
Renato Chagas Corrêa da Silva

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Pereira dos Reis em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional ajuizada pelo recorrente contra Banco BMG S.A.

O autor, aposentado, alegou nunca ter solicitado ou contratado qualquer modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tampouco recebido qualquer cartão. Sustenta que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário a título de fatura mínima de cartão de crédito são indevidos, não havendo sequer abatimento do principal da dívida, tornando-a impagável e abusiva. Requereu, assim, a declaração de inexistência do contrato, a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

O Banco BMG, em contestação, sustentou a legalidade da contratação, destacando tratar-se de cartão de crédito consignado (BMG Card), cuja adesão teria se dado de forma regular, com a devida formalização contratual. Alegou ainda que o autor usufruiu dos valores por meio de saque no valor de R$ 1.198,90 (mil cento e noventa e oito reais e noventa centavos), sendo infundadas as alegações de desconhecimento do contrato. Pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que, rejeitando todas as preliminares suscitadas, julgou improcedente o pedido inicial. A magistrada de origem reconheceu a validade da contratação e a ausência de ilicitude nos descontos, uma vez que comprovada a assinatura a rogo, com testemunhas, e a existência do contrato de cartão de crédito consignado com utilização pelo autor. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando: (i) a ausência de contratação válida e regular; (ii) a inexistência de consentimento livre e informado; (iii) a natureza abusiva e impagável da cobrança decorrente da RMC; e (iv) a vulnerabilidade do consumidor idoso, hipossuficiente do Consumidor. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o acolhimento integral dos pedidos da inicial.

Em contrarrazões, o banco recorrido defendeu a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0806368-65.2024.8.14.0040

Juízo de origem:
3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA

Recorrente:
Antônio Pereira dos Reis

Advogado:
Adriano Garcia Casale

Recorrido:
Banco BMG S.A.

Advogado:
Renato Chagas Corrêa da Silva

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidos pelo consumidor; decorrente de contrato de cartão de crédito com margem consignável; de modo que se discute o cabimento do BANCO BMG S.A. arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados à autora, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da apelante, que dizem respeito à reserva de margem consignável decorrente de contrato para aquisição de cartão de crédito firmado com o Banco Apelado.

Contudo, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco BMG fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura do autor por meio de sua digital, acompanhada de assinatura de duas testemunhas, e ainda a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, conforme previsto no art. 595 do CC/02, vide contrato no id n. 24131856.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de documento autorizando o saque da quantia descrita no contrato, conforme id n. 24131857.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025